Tribunal: TJSP
Processo: 1018530-12.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de obscuridade, contradição e omissão no julgado. Pretensão da embargante de rediscutir os temas já decididos. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade do Tema 261 do STF ao caso presente, pois trata de questão diversa. Inaplicabilidade, ainda, do artigo 6o, inciso I, do Decreto n° 84.398/80, objeto de argumentação da embargante para impor à embargada o ônus da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de obscuridade, contradição e omissão no julgado. Pretensão da embargante de rediscutir os temas já decididos. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade do Tema 261 do STF ao caso presente, pois trata de questão diversa. Inaplicabilidade, ainda, do artigo 6o, inciso I, do Decreto n° 84.398/80, objeto de argumentação da embargante para impor à embargada o ônus da retirada e recolocação dos postes, porque os regulamentos federais em comento não podem impor sua eficácia às normas dos demais entes federados. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018530-12.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANDEIRANTE ENERGIA S/A, é embargado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018530-12.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 17268
Embargos de Declaração no 1018530-12.2019.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante(s): Bandeirante Energia S/A
Embargado(a)(s): Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo -
DER
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de obscuridade,
contradição e omissão no julgado. Pretensão da embargante de
rediscutir
os
temas
já
decididos.

Inadmissibilidade.
Inaplicabilidade do Tema 261 do STF ao caso presente, pois trata
de questão diversa. Inaplicabilidade, ainda, do artigo 6o, inciso I,
do Decreto n° 84.398/80, objeto de argumentação da embargante
para impor à embargada o ônus da retirada e recolocação dos
postes, porque os regulamentos federais em comento não podem
impor sua eficácia às normas dos demais entes federados.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 405/414 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
de apelação da embargante.
A embargante sustentou o seguinte: a) inconstitucionalidade
da cobrança pretendida pelo DER para a instalação de postes e linhas de distribuição
de energia elétrica em faixa de domínio Tema 261 do C. STF; b) inquestionável
vigência e aplicabilidade do Decreto Federal no 84.398/80 e a consequente
impossibilidade de cobrança pelo remanejamento dos postes e infraestrutura de
energia elétrica.
Manifestação do embargado (fls. 33/34).
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018530-12.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão, conforme disposto
no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil (antigo art. 535, incisos I e
II, do Código de Processo Civil/1973).
Os argumentos constantes do presente recurso demonstram a
insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida, que não acolheu a
fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é suficiente
e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de declaração.
Acerca da aplicação do Tema no 261 do C. STF, o qual
pretende a embargante pretende ver aplicado no caso dos autos não merece amparo.
Isso porque, no caso analisado pelo C. STF a questão debatida
é diferente da que foi colocada no presente caso concreto. Naquela, o que se
pretende é a não cobrança de taxa exigida por concessionárias de rodovias para
instalação de postes. Enquanto no caso em tela, pretende-se a restituição de valores
pagos com a remoção de postes de energia elétrica.
Logo, como é possível notar, a questão julgada pelo C. STF e
a posta nestes autos não é a mesma, não havendo que se falar na aplicação do Tema
no 261.
Com relação à aplicabilidade do Decreto 84.398/80, com a
redação introduzida pelo Decreto 86.859/82, a questão foi muito bem abordada pelo
ilustre Desembargador Rebouças de Carvalho, no julgamento da apelação no
0216755-43.2008.8.26.0000, sendo mais uma vez aqui destacado:
“A controvérsia diz respeito à responsabilidade pelo custeio
da remoção e realocação de postes de transmissão de energia elétrica para que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018530-12.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
4
apelante possa concluir as obras de duplicação da Rodovia SP-127.
(...)
Para o deslinde da questão, necessário analisar se os
Decretos Federais n°s. 84.398/80 e 96.859/82 foram ou não revogados pela Lei
Federal n° 8.987/95, pois no primeiro decreto existe artigo que impõe à autora o
ônus aqui discutido. Os temas de tais dispositivos cuidam de ocupação de faixas de
domínio de rodovias, ferrovias e de terrenos de domínio público, dentre outros.
Com base no artigo 81, inciso III, da Constituição de 1967,
conforme Emenda Constitucional n° 1, de 1969, fora baixado o Decreto n°
84.398/80. Referida regulamentação é o Decreto 24.643/34, na época, com força de
lei.
Contudo, no atual sistema constitucional brasileiro, não é
permitido regulamento autônomo ou delegado, tampouco que se sobrepõem à lei,
de modo que tais regulamentos não têm o poder de se sobrepor àquela que
regulamenta a mesma matéria.
Além disso, em nosso sistema constitucional rege o princípio
jurídico da autonomia dos Entes Federados, ou seja, um Ente Federal não pode
impor normas jurídicas a outros, e se assim o fizer, o princípio da autonomia
supramencionado será ofendido, o que não é admitido. Tanto assim que a
tripartição é cláusula pétrea constitucional.
À luz de todo o exposto, forçoso reconhecer que os
regulamentos federais em comento não podem impor sua eficácia às normas dos
demais entes federados. Sendo assim, inaplicável, na espécie, o contido no artigo
6o, inciso I, do Decreto n° 84.398/80, objeto de argumentação legal da ré, para
impor à autora o ônus da retirada e recolocação dos postes em questão.”
(Apelação no 0216755-43.2008.8.26.0000, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j.
04.03.2009).”
Fica, pois, mantido o entendimento já proferido no julgamento
do recurso de apelação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018530-12.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
5
“Anote-se, ainda, que no caso em apreço, está presente o
interesse público, não se aplicando o entendimento adotado Supremo Tribunal
Federal, na ADIn 4.925, rel. Min. Teori Zavascki, j. 12.2.2015, que julgou
inconstitucional o art. 2o da Lei Estadual 12.635/2007, que previa obrigação de
remoção gratuita de postes pela concessionária de energia elétrica em proveito de
conveniências pessoais de proprietários de terrenos.”
O caráter infringente é admissível somente nas hipóteses em
que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação do
pronunciamento judicial embargado.
Além
disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos suscitados
pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos termos do artigo 489,
IV, do Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 458 do Código de Processo
Civil de 1973).
Outrossim,
descabe
o
prequestionamento
estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido apenas
para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
(art. 535 do Código de Processo Civil de 1973).
Finalmente, é prescindível o prequestionamento para a
manifestação expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por completo, da
controvérsia judicial.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator